Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO DE PEDESTRE POR ATROPELAMENTO. PREJUÍZO INDIRETO RECONHECIDO À AUTORA, NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA INDIRETA, PORQUE ESPOSA DO PEDESTRE ATROPELADO E MORTO. DIREITO AFIRMADO A COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO SEGURADO. EMPRESA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS CONDIÇÕES EXPRESSA E INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDAS NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA NO CONTRATO DE SEGURO PARA A CADA ESPECÍFICA HIPÓTESE DE DANO. VALORES PARTICULARIZADOS PARA DANOS MATERIAIS, PARA DANOS CORPORAIS E PARA DANOS MORAIS. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM A HIPÓTESE CONSIDERADA EM ENUNCIADO 402/STJ. RAZOABILIDADE NÃO RECONHECIDA NO ENTENDIMENTO QUE AFIRMA INCLUÍDA A INDENIZAÇÃO CONTRATADA POR DANOS MORAIS NA COBERTURA PARA DANOS PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura para danos pessoais abrange a compensação por danos morais, exceto nas hipóteses em que houver previsão acerca da exclusão destes.

2. Caso concreto em que o seguro veicular contratado, conforme expresso e claramente especificado na apólice, individualiza o valor de indenização a ser pago para cada evento danoso. Distinção inequívoca da reparação contratada por danos materiais, por danos corporais e por danos morais. Ajuste estabelecido em cláusulas inequívocas, as quais afastam, por completo, a equivocada interpretação de que a indenização por dos danos morais estaria englobada na categoria da indenização prevista para danos corporais. Impossibilidade reconhecida de impor à empresa seguradora responsabilidade em limite superior ao contratado conforme termos definidos na apólice de seguro.

3. Apelação não provida. Honorários majorados.